Tribunal: TJMT
Processo: 1007132-70.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANO MORAIS - BANCO – DESCONTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DESTE SERVIÇO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante da negativa da Recorrida em ter contratado o seguro prestamista, cabia a instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, entretanto, não carreou aos autos documento capaz de demonstrar a contratação do aludido serviço.
2. Ausência de conjunto probatório que corroborasse com as alegações de contratação do seguro, posto que a Proposta de Adesão acostada aos autos é datada do ano de 2009 e sua vigência já se exauriu. Ademais, inexistem provas que o seguro foi renovado pelas partes ou que houve contratação de novo serviço pela reclamante. Por fim, o número do cartão de crédito indicado na proposta do seguro é diferente do cartão de crédito onde os descontos são efetuados, corroborando a alegações da autora de que se trata de cobrança indevida
3. Os descontos indevidos ocorridos no cartão de crédito da Autora, configura falha na prestação de serviço e é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral.
4. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007132-70.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A - CNPJ: 61.182.408/0001-16 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), SUELY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.378.341-20 (RECORRIDO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022